Tribunal: STF
Processo: Rcl 70302
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Município de Engenheiro Beltrão opôs embargos de declaração de decisão mediante neguei seguimento à reclamação por entender que não houve o esgotamento das instâncias.



    Em suas razões, o embargante aponta obscuridade e erro material na decisão embargada pelo fato do agravo interno já ter sido julgado, inexistindo qualquer pendência em sua análise, conforme documentos juntados.



    Requer seja sanada a obscuridade apontada, e que seja julgado procedente o pedido da reclamação. 



    É o relatório. Decido.



 



    2. Os embargos de declaração, protocolados por advogado constituído, foram opostos no prazo legal. Conheço do recurso.



    Entendo assistir razão à parte recorrente quanto ao vício apontado. O embargante provou, por meio de documentos, o julgamento do agravo interno interposto contra decisão que negara seguimento a recurso extraordinário, o que demonstra o preenchimento do requisito concernente aos esgotamento das instâncias ordinárias.



    Superado o requisito mencionado, passo à análise da presente ação.



    Alega-se má aplicação do Tema 810 em acórdão pelo qual negado seguimento a recurso extraordinário. Entendeu o juízo reclamado encontrar-se a decisão recorrida em harmonia com a tese de repercussão geral mencionada. 



    Transcrevo os fundamentos do acórdão reclamado:



    De saída, necessário esclarecer que a decisão agravada reflete entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do RE nº 870.947, oportunidade em que fora fixada a seguinte tese:



    [...]



    No que se refere à pretensão recursal da parte, especificamente no que se refere à modulação temporal dos efeitos do Tema 810, entendo que já foi, há muito, superada pelo STF.



    Isto porque, na ocasião do julgamento dos Embargos de Declaração opostos no supracitado leading case, a Suprema Corte reiterou a eficácia retroativa da declaração de inconstitucionalidade do artigo 1º-F da Lei n° 9.494 de 1997, com a redação dada pela Lei n° 11.960 de 2009.



    Em outros termos, significa dizer que, uma vez declarada a inconstitucionalidade da aplicação da Taxa Referencial (TR) como índice de correção monetária sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, inexistem razões para que haja a manutenção de sua incidência no período que compreende 2009 e 2015, eis que a referida premissa “esvazia o efeito prático desses pronunciamentos para um universo expressivo de destinatários da norma” (RE 870.947 ED, Rel. Min. LUIZ FUX, Rel. p/ Ac. Min. ALEXANDRE DE MORAES, j. Em 3/10/2019, DJe de 3/2/2020).



    Ademais, em julgado recente proferido pelo STF, o Min. Alexandre de Morais entendeu por esclarecer e rememorar que “o trânsito em julgado e a baixa dos autos não é óbice nem mesmo à execução complementar, visto que, conforme decidido pelo Excelso Pretório, a Taxa Referencial foi declarada inconstitucional desde a data da edição da lei que o estabeleceu (Lei 1.960/2009) e não houve modulação dos efeitos da decisão”. (Rcl 57736 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 13/03/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 20-03-2023 PUBLIC 21-03-2023).



    Neste mesmo sentido, a vasta jurisprudência da Suprema Corte tem se manifestado em iguais termos, senão veja-se:



    [...]



    Portanto, não restam dúvidas no que concerne à afetação do cenário discutido nos autos ao leading case RE nº 870.947 (Tema 810), de modo que eventual rediscussão da matéria ensejaria reexame de provas dos autos, o que é manifestamente vedado pela Súmula 279 do STF.



    Diante do exposto, frente a perfeita correlação dos autos ao tema nº 810 do STF, voto pelo não provimento do agravo interno interposto, e, por ser manifestamente improcedente o recurso, condeno a parte agravante ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, §4º, do CPC.



    No exame do Tema 810, esta Corte debruçou-se sobre a validade, ou não, da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre condenações impostas à Fazenda Pública segundo os índices oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança (Taxa Referencial - TR), conforme determina o art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009.



    No processo de origem, por outro lado, controverte-se a respeito da aplicação da taxa Selic, prevista no art. 3º da EC 113/21, para correção monetária de parcelas da dívida anteriores à entrada em vigor daquela emenda constitucional.



    Esse aspecto específico da controvérsia atinente a índices de correção monetária aplicáveis a condenações impostas à Fazenda Pública não foi objeto de exame no Tema 810, mesmo porque a EC 113/21 lhe é posterior.



     Não poderia, portanto, a corte de origem negar trânsito a recurso extraordinário com base em temática alheia ao objeto da impugnação recursal, sob pena de usurpação da competência deste Tribunal.



      



    3. Ante o exposto, acolho os embargos de declaração para conhecer desta reclamação e, no mérito, julgar procedente o pedido, de modo a determinar ao órgão julgador que proceda a novo juízo de admissibilidade do recurso extraordinário interposto no Processo n. 0001865-30.2019.8.16.0080, observando a inaplicabilidade do Tema 810 do ementário de Repercussão Geral ao caso. 



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 12 de março de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente